Tribunal: TJPA
Processo: 0809343-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809343-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILAS WARLEY DIAS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. VÍCIOS MATERIAIS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE: DECRETO PREVENTIVO.

- E
ncontram-se superadas as alegações de vícios materiais ocorridos no flagrante delito, diante da
existência de título novo posterior, a saber, o decreto de prisão preventiva. De fato, a posterior decretação da custódia cautelar prejudica a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF ao examinar o HC nº 143.333, de relatoria do Min. Edson Fachin.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EXPRESSO PEDIDO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

- I
mprocede a alegação de que houve decretação da prisão preventiva do paciente de ofício, o que violaria o sistema acusatório
(RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021)
, uma vez que houve pedido expresso do representante do Ministério Público, consoante se verifica dos vídeos 07 e 08 juntados ao ID nº 62953235.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que, em 23/05/2022, por volta das 22h, as vítimas se encontravam em frente a uma residência quando o paciente, que caminhava em via pública, teria se aproximado e, na posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça, teria anunciado o assalto e subtraído os pertences de todos. Ato contínuo, teria colocado a arma de fogo na cabeça de uma das vítimas, obrigando-a a dirigir para que pudesse empreender fuga, descendo do veículo em local distante do cometimento do delito. Relataram as vítimas que, na noite posterior ao roubo, teriam recebido uma mensagem, por meio de celular, que dizia que o aparelho só iria ser devolvido se fosse feito um depósito via PIX, sendo fornecida a chave. A vítima teria, então, acessado seu aplicativo bancário e, com as informações obtidas, foi acionada a polícia, que efetuou a prisão do paciente, o qual teria sido reconhecido por todas as vítimas como o autor do roubo no dia anterior, incidindo nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão decretou a prisão preventiva do paciente (
fls. 39-49 ID nº 10131161),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e periculosidade do paciente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, já que, nos termos da decisão atacada, o

“custodiado ostenta antecedentes específicos por crimes contra o patrimônio, havendo sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado por roubo majorado e tráfico de entorpecentes”
e
“de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de uma arma de fogo, além de apresentar reiteração específica por crimes patrimoniais”.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

SILAS WARLEY DIAS MELO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e de Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0809196-86.2022.8.14.0401.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/05/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º-A, I, do CP
.
O flagrante fora relaxado em audiência de custódia realizada em 26/05/2022 e, no mesmo ato,
a autoridade coatora teria decretada a prisão preventiva de ofício.

Argumentam
ilegalidade na prisão em flagrante
, consistentes em vícios materiais.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão judiciário em 30/06/2022, às 14h37, o juiz convocado plantonista Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição em 04/07/2022, por não ter sido possível sua apreciação em face de manutenção do sistema PJe (ID nº 10135614), cabendo-me a relatoria.

Indeferi a liminar
(fls. 84-86 ID nº 10142757).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 102- ID nº 10245202).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 107-115 ID nº 10477787).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se dos autos que, em 23/05/2022, por volta das 22h, as vítimas se encontravam em frente a uma residência quando o paciente, que caminhava em via pública, teria se aproximado e, na posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça, teria anunciado o assalto e subtraído os pertences de todos. Ato contínuo, teria colocado a arma de fogo na cabeça de uma das vítimas, obrigando-a a dirigir para que pudesse empreender fuga, descendo do veículo em local distante do cometimento do delito. Relataram as vítimas que, na noite posterior ao roubo, teriam recebido uma mensagem, por meio de celular, que dizia que o aparelho só iria ser devolvido se fosse feito um depósito via PIX, sendo fornecida a chave. A vítima teria, então, acessado seu aplicativo bancário e, com as informações obtidas, foi acionada a polícia, que efetuou a prisão do paciente, o qual teria sido reconhecido por todas as vítimas como o autor do roubo no dia anterior, incidindo nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Inicialmente, assento que
se encontram superadas as alegações de vícios materiais ocorridos no flagrante delito
, diante da existência de título novo posterior, a saber, o decreto de prisão preventiva. De fato, a posterior decretação da custódia cautelar prejudica a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF ao examinar o HC nº 143.333, de relatoria do Min. Edson Fachin.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE. EXAME DETERMINADO NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 145975 MG 2021/0114866-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Por outro lado, averbo que
improcede a alegação de que houve decretação da prisão preventiva do paciente de ofício
, o que violaria o sistema acusatório
(RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021)
, uma vez que houve pedido expresso do representante do Ministério Público, consoante se verifica dos vídeos 07 e 08 juntados ao ID nº 62953235.

Nesse diapasão, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão decretou a prisão preventiva do paciente
(
fls. 39-49 ID nº 10131161),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade do crime
e
periculosidade do paciente
evidenciada pelo

modus operandi
empregado na empreitada criminosa e o
risco concreto de reiteração delitiva
, já que, nos termos da decisão atacada, o

“custodiado ostenta antecedentes específicos por crimes contra o patrimônio, havendo sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado por roubo majorado e tráfico de entorpecentes”
e
“de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de uma arma de fogo, além de apresentar reiteração específica por crimes patrimoniais”.

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO E DESRESPEITO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada diante da mecânica delitiva empregada, reveladora da periculosidade do réu, consistente na prática, em tese, de crimes de roubo contra vítimas diferentes, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que os agentes "abordaram algumas das vítimas em suas residências, durante o período noturno, utilizando arma de fogo, inclusive tendo adentrado em uma das casas e exigido dos moradores a entrega de aparelhos celulares e carteiras" (e-STJ fl. 90).

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, ainda, possuir o recorrente condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.

Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

8. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial provas testemunhais e a apreensão do veículo subtraído na residência dos acusados. Para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.

9. Por fim, as teses de excesso de prazo e do desrespeito ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impediu sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Precedentes.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 163.174/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/08/2022